Tribunal: TJMT
Processo: 1025696-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025696-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), BRUNA DOS SANTOS FRADE - CPF: 731.968.861-15 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa e lavagem de capitais;
(ii)
de acordo com os relatórios de investigação, a paciente seria uma das principais responsáveis por monitorar as forças policiais e realizar movimentações financeiras suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro em benefício da organização criminosa;
(iii)
recentemente a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo que apura a suposta prática de delito de tráfico de drogas e o benefício foi revogado após ela se ausentar de seu domicílio em horário não permitido;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
é possível conceder a prisão domiciliar à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do relatório de investigação.

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denegação de pedido de prisão domiciliar é justificável quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA; STF, HC 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva da paciente
Bruna dos Santos Frade
, com fundamento na garantia da ordem pública, diante de sua periculosidade social e da gravidade concreta dos delitos.

Contextualizando, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal proposta em decorrência da operação policial “
Blood Money
”, que visa apurar seu possível envolvimento nos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06), integração/constituição de organização criminosa (artigo 2º, §§2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (artigo 1º, §1º, I, II c/c § 2º, I e § 4º, da Lei n. 9.613/98).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a inexistência de indícios da autoria criminosa e a invalidade dos fundamentos lançados para justificar a imposição da custódia preventiva.

Alega que as conversas e fotografias constantes nos autos não seriam suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas.

Defende ainda que a paciente seria mera usuária de drogas, não traficante, e que sua participação na organização criminosa seria mínima, limitando-se a uma única oportunidade na qual ela monitorou as atividades de forças policiais.

Sustenta que a paciente tem bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Com suporte nessas razões, postula a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 304229853).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 304639387).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 306820391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal
sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade d
a coação decorreria da falta de indícios de autoria e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade
a justificar a concessão da ordem.

De acordo com os dados investigativos coletados na fase preliminar, a paciente seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho e teria assumido posição de destaque na comercialização de entorpecentes no município de Itanhangá.

Segundo os relatórios de investigação elaborados pela autoridade policial, baseados na análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos durante a operação, a paciente teria assumido a gerência da comercialização de drogas na região em substituição ao seu companheiro, passando a estruturar o recebimento dos valores provenientes do comércio de entorpecentes e assumindo a gestão financeira da atividade criminosa.

Os elementos indiciários apontam que a paciente seria uma das principais responsáveis por monitorar as forças policiais no município de Itanhangá, avisando de maneira sistemática a movimentação dos agentes de segurança pública, além de realizar transações financeiras suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro em benefício da organização criminosa, conforme Relatório de Análise de RIF n. 006/2024.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente e de outras 40 pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar novas incursões delitivas, senão vejamos:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal
[...]

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social
[...]”

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta do Relatório de Investigação n. 2024.13.113288 transferências bancárias realizadas por outros acusados à paciente, supostamente referente ao recebimento de valores provenientes do comércio de entorpecentes.

Além disso, ressai dos elementos informativos registros de que a paciente teria movimentado R$ 22.240,00 (vinte e dois mil duzentos e quarenta reais) em favor do acusado Lázaro Joaderson Silva Batista, identificado com umas lideranças regionais do tráfico de drogas e principal operador financeiro da facção.

Ao final, o relatório de investigação concluiu que a paciente tem as seguintes funções: “
(i) traficante de drogas; (ii) monitoramentos das ruas e atividades policiais, cumprimento determinação da liderança; (iii) integrante dos grupos do comando vermelho; (iv) certa hierarquia dentro da organização; (v) dá ordens; (vi) contato direto com os líderes
”.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta praticada pela paciente, que teria integrado organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais, com atuação sistematizada e coordenada, reflete a periculosidade social da paciente e a especial reprovabilidade da conduta, justificando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

Sob essa perspectiva, a suposta participação da paciente na organização criminosa Comando Vermelho constitui, em tese, fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades no Estado de Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prisão preventiva de membros de grupo criminoso se justifica como forma de interromper suas atividades e, assim, acautelar a ordem pública e social (STJ, AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Nesse ponto, esta Câmara Criminal denegou por unanimidade o
habeas corpus
n. 1016746-69.2025.8.11.0000, impetrado em benefício do corréu
Rosalvo Sergio da Silva Chaves
contra a mesma decisão constritiva aqui objurgada. Na ocasião, compreendeu-se que a medida segregatícia é necessária para garantir a ordem pública:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (ii) de acordo a representação da autoridade policial, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente; (iv) denúncia oferecida contra o paciente e outros quarenta e sete acusados.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) há excesso de prazo para formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

7. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

8. No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Aliado a isso, a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (Autos n. 1000178-42.2025.8.11.0108) revela a periculosidade social da paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Por fim, o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente também deve ser afastado.

Com efeito, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança (STF, HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Não obstante, o julgado excepcionou a concessão da medida em casos que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No que tange à paciente, registra-se que, na data de 01/janeiro/2025, ela foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Na audiência de custódia, foi concedida a prisão domiciliar à paciente, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal (Autos n. 1000017-32.2025.8.11.0108).

Mais tarde, foram noticiados diversos descumprimentos das condições do benefício, consistentes em ausências deliberadas da residência em horário não autorizado, razão pela qual a prisão domiciliar foi revogada e decretou-se a prisão preventiva.

Desse modo, ainda que a paciente possua filho menor de 12 (doze) anos, o que preencheria, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, observa-se situação excepcional para a não concessão do benefício, notadamente o descumprimento de prisão domiciliar outrora deferida (STJ, AgRg no RHC n. 155.049/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021).

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Bruna dos Santos Frade
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025